Tribunal: TJES
Processo: 5006770-43.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006770-43.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DRIELY SOARES PEREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5006770-43.2025.8.08.0035.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DRIELY SOARES PEREIRA.

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE VILA VELHA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUEDA EM BURACO. OBRA PÚBLICA. SINALIZAÇÃO PRECÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por DRIELLY SOARES PEREIRA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o fundamento de que a obra estaria sinalizada e que a autora, residindo em frente ao local, teria ciência do obstáculo, rompendo o nexo causal.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a falha na prestação do serviço público consubstanciada na ausência de sinalização adequada no momento do sinistro, afirmando que os anteparos foram colocados apenas
a posteriori
. Aduz a responsabilidade objetiva do Ente Municipal e a existência de danos materiais e morais decorrentes da queda com sua motocicleta ao sair da residência.

3.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção integral da sentença.

4.

Cinge-se a controvérsia dos autos em: (i) verificar a responsabilidade civil da parte recorrida e se houve omissão específica na conservação e sinalização da via pública; (ii) verificar se os documentos apresentados pela parte autora são suficientes para comprovar os danos materiais e morais alegados; e, sendo positiva a resposta, (iii) avaliar a adequação dos valores arbitrados.

5.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que o recurso comporta provimento. A responsabilidade civil do Estado, na hipótese de omissão específica – consubstanciada no descumprimento do dever legal de agir para impedir o evento danoso, notadamente na sinalização de obras em via pública –, é de natureza objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal. Nesses casos, a atribuição da responsabilidade decorre da verificação do dano e do nexo etiológico entre a conduta omissiva e o prejuízo, prescindindo-se da comprovação de culpa
latu sensu
do agente público.

6.

In casu
, a prova documental demonstra que a sinalização existente era manifestamente precária e insuficiente para evitar acidentes, não atendendo aos padrões de segurança exigíveis para uma escavação em via urbana habitada. O Ente Público tem o dever inalienável de garantir a incolumidade dos transeuntes, e a manutenção de obstáculo na via sem barreiras físicas robustas e eficazes caracteriza falha do serviço, o que afasta a tese de culpa exclusiva da vítima e impõe o dever de indenizar. Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL - QUEDA DE MOTOCICLETA EM RAZÃO DE BURACO NA VIA –
FALHA NA CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL NO MUNICÍPIO CONFIGURADA
– INDENIZAÇÃO PELO DANO MATERIAL BEM FIXADA - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO IMPROVIDO
. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0006382-10.2024.8.26.0053; Relator (a): Daniel Issler; Órgão Julgador: 6ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/09/2025; Data de Registro: 29/09/2025)
[grifei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA EM BURACO EM VIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA. ATOS COMISSIVOS E OMISSIVOS. NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE PANCAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Independentemente da teoria que se aplique – seja a da responsabilidade subjetiva ou da responsabilidade objetiva em razão de omissão específica e ato comissivo – o Município de Pancas, in casu, deve ser responsabilizado pelo dano decorrente de queda do apelado no buraco existente na via pública, seja porque, segundo os elementos de prova e testemunhas ouvidas, o buraco foi aberto por agentes municipais na via em razão de obra pública; seja pelo dever de sinalização que lhe incumbia da obra/serviço e não foi cumprido
. 2) A execução de obra ou serviço de qualquer espécie, como a de desentupimento de esgoto em vias públicas, requer sempre um adequado planejamento e operações prévias de sinalização correta com utilização de cones, fitas e/ou placas que possam ser rápida e facilmente visualizadas, além de eventual desvio de tráfego se necessário, tudo a garantir a fluidez da via e segurança de pedestres, motociclistas e condutores
. 3)
Restaram evidenciadas tanto a conduta comissiva, quanto a omissiva – negligente e imprudente - da Municipalidade, porquanto deu causa à abertura da cratera e sequer a sinalizou de forma adequada, havendo ululante falha do serviço público, a qual somente seria afastada mediante a comprovação de uma excludente de responsabilidade – não demonstrada na hipótese-, restando devidamente configurada a responsabilidade civil do Município de Pancas e o nexo causal com os comprovados danos do apelado
. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001281-50.2015.8 .08.0039, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)
[grifei]

7.

Outrossim, verifica-se que a prova documental coligida aos autos é idônea e suficiente para demonstrar o nexo etiológico entre a omissão estatal e os danos suportados. O prejuízo patrimonial restou devidamente comprovado pelas fotografias e orçamentos apresentados. No que tange à lesão extrapatrimonial, sua configuração é manifesta, haja vista que o sinistro resultou em ofensa à incolumidade física da recorrente, transcendendo a esfera do mero dissabor cotidiano e caracterizando violação aos direitos da personalidade passível de reparação.

8.

No que tange ao
quantum
indenizatório, a fixação deve observar o binômio reparação-punição, balizada pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. Destarte, arbitra-se a verba indenizatória em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra condizente com a extensão do dano e adequada para cumprir a função pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

9.

Em face dessas considerações
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a sentença objurgada e julgar
PROCEDENTES
os pedidos iniciais, condenando o MUNICIPIO DE VILA VELHA a:

I)
Pagar à recorrente a quantia de R$ 619,00 (seiscentos e dezenove reais) a título de danos materiais, sobre a qual incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da Taxa SELIC, acumulado mensalmente, a partir da data do evento danoso;

II)
Pagar à recorrente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, sobre a qual incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da Taxa SELIC, acumulado mensalmente, a partir da data do arbitramento.

10. Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)